Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-21.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700764-21.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO PINHEIRO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, em sede de apelação interposta por Carlos Alberto Pinheiro contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados e extingui o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, condenando os advogados Marco Aurélio Basso de Matos Azevedo e Bruno Pereira dos Santos ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos do réu, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, além de indenização por perdas e danos em favor tanto da parte autora quanto do réu, a serem eventualmente comprovados e apurados em sede de liquidação. E, ainda, considerando que o causídico atuou de forma autônoma, praticando atos simulados com objetivo de conseguir objetivo ilegal, condenou os advogados ao pagamento de multa por litigância de má-fé em valor equivalente a dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor da parte ré. O peticionante pugna pelo seu ingresso no presente recurso, na qualidade de amicus curiae. Afirma, em apertada síntese, que a relevância da matéria justifica a admissão do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no feito, notadamente em razão da sua finalidade institucional. Sustenta que a sua admissão possibilitará a manifestação do Conselho no processo, a fim de debater questão jurídica que interessa a todos os advogados militantes no País, bem como a toda a sociedade brasileira, resguardando assim, o Estado Democrático de Direito, que aqui se instalou com o advento da Constituição de 1988. É o relato do necessário. Com efeito, nos termos do art. 138 do CPC, a admissão de amicus curiae está condicionada à relevância da matéria, à especificidade do tema e à repercussão social da causa, sendo uma faculdade do julgador, que deve avaliar a pertinência da contribuição pretendida. No presente caso, conforme visto, a matéria em debate envolve a aplicação de penalidades processuais específicas a advogados, configurando como questão individual e particular, não sendo dotada da generalidade e da repercussão social necessárias para justificar a intervenção da OAB como amicus curiae. Desse modo, indefiro o pedido de admissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) como amicus curiae nos presentes autos. Publique-se. Preclusa a decisão, conclusos para julgamento do recurso de apelação Brasília, DF, em 06 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator